Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015633-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DROGARIA ROSARIO S/A - CNPJ: 00.447.821/0001-70 (AGRAVANTE), ELZA MARIA BARROS TENUTA - CPF: 004.997.451-32 (AGRAVADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Drogaria Rosário S.A., que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1015633-22.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, a probabilidade do direito alegado está na possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando manter o equilíbrio econômico do pacto firmado entre as partes, ante a imprevisível e desproporcional alta do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), que superou significativamente a variação inflacionária ocorrida desde o último reajuste do contrato de locação, sobretudo se comparado com os demais medidores de inflação do País, tal como Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

Segue sustentando, que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que estará impossibilitada de cumprir com o pagamento dos alugueis na forma contratada, ante a sua contínua majoração pelo IGP-M, que nos últimos 12 (doze) meses registrou alta acumulada muito superior aos demais medidores de inflação do País, tal como o IPCA, motivo pelo qual se mostra justa a sua substituição.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão impossibilitará a continuidade da relação locatícia já em janeiro de 2022, inexistindo ainda, qualquer possibilidade de irreversibilidade da medida. Requer a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela antecipada recursal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 110328968).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Drogaria Rosário S.A. ajuizou ação renovatória de locação em desfavor de Elza Maria barros Tenuta, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de substituir o IGP-M pelo IPCA como índice contratual de correção monetária do valor dos alugueis a vencer a partir de janeiro de 2022, bem como a renovação do contrato de aluguel pelo prazo de 60 (sessenta) meses, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformada com a r. decisão, a empresa autora aviou o agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correta a interpretação formada pela MMa Juíza, pois, a onerosidade excessiva causada pela alta desproporcional do IGP-M, índice até então aplicável para fins de correção monetária do valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, por si só, demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive ao ponto de inviabilizar a continuação da relação locatícia com a agravada.

Seguiu sustentando, ser evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 103260468).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante traz os mesmos argumentos postos no recurso principal, sustentando que a antecipação recursal deve ser deferida, ante a presença dos requisitos ensejadores. Requer a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela antecipada recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, o que não se observou na espécie, ao menos em sede de cognição sumária.

Isso porque, ainda que a recorrente defenda o contrário, o certo é que,
ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela douta magistrada, uma vez que, em princípio, não vislumbra-se a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela pretendida, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021